Tribunal: TJDFT
Processo: 0707572-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração formulado por FONSECA DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e KELVEN FONSECA COSTA DIAS, em face à decisão desta relatoria que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. O pedido de reconsideração não tem previsão legal, sendo certo que o Código de Processo Civil prevê remédio específico para a parte que deseje revisão das decisões monocráticas proferidas pelo relator. Não obstante, a argumentação trazida pela requerente não é suficiente para infirmar os fundamentos da decisão em testilha, máxime diante da inovação trazida pelo requerente ao deduzir fatos novos não submetidos ao juízo de origem e, consequentemente, não devolvidos ao conhecimento desta instância revisora por meio do agravo. Desta feita, por falta de amparo legal e carência de fundamentos que amparem a pretensão, INDEFIRO O PEDIDO RETRO. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 15443434. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator mb